Tribunal: TJBA
Processo: 8145713-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145713-80.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LICINIA REIS DOS SANTOS Advogado(s): MATHEUS DOS SANTOS MALANDRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EQUÍVOCO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO. IMINÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE COBRANÇA. CABIMENTO DO WRIT. PEDIDO DE JULGAMENTO IMEDIATO DO FEITO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR TRAMITAÇÃO. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8145713-80.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante LICINIA REIS DOS SANTOS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator